Tribunal: TJMT
Processo: 1056487-16.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056487-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIVALDO PAIXAO CARDOSO - CPF: 536.233.801-30 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA SEM CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento
a
Recurso Inominado, condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. A embargante aponta omissão por suposta inobservância da ordem de preferência para a base de cálculo prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao arbitrar os honorários de sucumbência sobre o valor da causa em uma ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual não houve condenação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações de natureza declaratória, sem condenação em pecúnia, a base de cálculo para os honorários de sucumbência é o proveito econômico obtido pela parte vencedora. No caso, o proveito econômico equivale ao valor do débito que foi declarado inexigível, o qual corresponde ao valor atribuído à causa.

4. A fixação dos honorários sobre o valor da causa, nessas circunstâncias, atende à gradação estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, não havendo omissão ou erro no julgado, uma vez que a ausência de condenação autoriza a utilização do proveito econômico (refletido no valor da causa) como base de cálculo.

5. A irresignação contra o critério de fixação dos honorários, quando aplicado em conformidade com a lei processual, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Nas ações declaratórias de inexigibilidade de débito, em que não há condenação pecuniária, o proveito econômico obtido pelo autor corresponde ao valor do débito cancelado, servindo de base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência. 2. A fixação dos honorários sobre o valor da causa, quando este reflete o proveito econômico, observa a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, não caracterizando omissão passível de correção via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016; STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1056487-16.2025.8.11.0001

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado
: RIVALDO PAIXAO CARDOSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 350441865/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349654397/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, não observou a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, que prioriza a fixação sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Embora devidamente intimada (ID 352380392), a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 355442890).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega omissão no acórdão, por entender que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa desrespeitou a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

Ocorre que o julgado manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar a inexigibilidade de um débito, sem impor qualquer condenação pecuniária.

Na ausência de condenação, a norma processual prevê que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte embargada corresponde exatamente ao valor do débito que foi declarado inexigível, o qual serviu de base para o valor atribuído à causa (R$ 13.017,81).

Portanto, a fixação dos honorários sobre o valor da causa está em conformidade com a legislação e a lógica processual, não havendo omissão a ser sanada.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026